Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DO FÁRMACO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Iniciado o cumprimento provisório de sentença contra o Distrito Federal, não houve oposição de impugnação. Ao revés, o ente público anuiu com a pretensão e comprovou a abertura de processo administrativo para aquisição do medicamento determinado judicialmente.
2. De acordo com o STJ, ressalvando-se a aplicação do enunciado de súmula n. 345/STJ: “A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo”. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018)
3. Escorreita a decisão agravada que, ao receber o pedido de cumprimento provisório de sentença, não fixou honorários advocatícios em razão da ausência de oposição ao cumprimento da obrigação prevista no título executivo pela Fazenda Pública, invocando a aplicação, por analogia, do art. 85, § 7o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.